Tribunal: TJBA
Processo: 8020411-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020411-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARIA LUCIA LINS CONCEICAO, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ZACARIAS CHAHOUD Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS PERICIAIS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. NATUREZA DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO ORIGINÁRIA E À FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco SA em face de acórdão que manteve o não conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos periciais e determinou a expedição de alvará em cumprimento de sentença, com alegação de omissão sobre a natureza jurídica da decisão originária e sobre o princípio da fungibilidade recursal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) a existência de decisão anterior que condicionaria a extinção do feito à fixação de honorários; e (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. Razões de decidir Não se verificam as omissões apontadas. O acórdão enfrentou, de forma direta e fundamentada, a natureza jurídica da decisão originária, concluindo pelo seu caráter terminativo e pela inadequação do agravo de instrumento. A ausência formal da expressão "extinção da execução" e a pendência de fixação de honorários não afastam o caráter de sentença da decisão que homologa cálculos e determina expedição de alvará, encerrando a fase executiva em seu conteúdo substancial. A configuração de erro grosseiro, expressamente assentada no acórdão embargado, é suficiente para afastar o princípio da fungibilidade recursal, tornando desnecessária manifestação adicional específica sobre o tema. O entendimento do STJ sobre a matéria encontra-se consolidado, sendo insuficiente a mera divergência pontual em outros tribunais para criar dúvida objetiva. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos. 2. A pretensão de rediscutir o mérito sob a roupagem de omissão não autoriza o uso dos aclaratórios como via de reforma do julgado." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.